Tribunal: TJDFT
Processo: 0744532-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744532-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO GONCALVES COSTA AGRAVADO: ANDRE LUIS DEMZUK D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 52488413) interposto por FERNANDO GONÇALVES COSTA em face do ANDRÉ LUIZ DEMZUK ante decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença número 0739962-48.2022.8.07.0001, determinou o imediato desbloqueio da quantia de R$321,32 (trezentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos) por considerá-lo ínfimo, nos seguintes termos: Defiro a penhora "on line", via SISBAJUD teimosinha, com fulcro nos artigos 835, I e 854 do CPC. Tentada a penhora "on line", verifico que a quantia bloqueada é ínfima, motivo pelo qual, na forma do artigo 836 do CPC, determino o seu imediato desbloqueio, conforme protocolo em anexo. Considerando que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (Art. 4o, caput, do CPC) e que o juiz deve velar pela duração razoável do processo, indeferir postulações meramente protelatórias e determinar todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (Art. 139, II, III e IV do CPC), efetuei consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD (INFRUTÍFEROS), cujos resultados seguem anexos à presente decisão. Destaco que não foi realizada nesta assentada a pesquisa e-RIDF em razão da descontinuidade do sistema, bem como ainda está em curso a habilitação do juízo para a consulta dos serviços imobiliários no novo sistema SAEC - Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado. Ademais, somente será deferida tal pesquisa àqueles que litigarem sob o pálio da justiça gratuita, uma vez que o acesso às demais partes poderá ser feito diretamente junto aos Cartórios de Imóveis. Em razão da ausência de bens nas pesquisas realizadas, fica a parte exequente intimada a indicar novos bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. Saliento que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 – SP. Min. Massami Uyeda, Dje 29/02/12). Na ausência de manifestação, voltem os autos conclusos para determinação da suspensão da ação, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, bem como para fixação do termo inicial da prescrição. I. O Agravante alega em suas razões recursais que o Agravado não realizou o pagamento voluntário do débito de R$ 13.969,45 (Treze mil novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), ensejando consulta reiterada no sistema SISBAJUD, o que acarretou o bloqueio de R$321,32 (trezentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos). O juízo de origem entendeu que, diante do montante integral da dívida, tal quantia é irrisória, razão pela qual determinou o desbloqueio do valor. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida executada não impede sua penhora via BacenJud, tampouco justifica o seu desbloqueio. Requer a concessão de tutela ou o efeito suspensivo para suspender a ordem de desbloqueio, alegando que a probabilidade do direito está demonstrada na incongruência de se efetivar o desbloqueio diante de inexpressividade de valor. Afirma que o perigo da demora reside na temeridade de liberação da quantia, o que causará inviabilidade de recebimento do crédito. No mérito, requer a reforma da decisão. Custas de preparo devidamente recolhidas (ID 52488414). É o relatório. Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC, bem como tempestivo, tendo sido o preparo recolhido (ID 52488414). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Na hipótese, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, tendo em vista que existem nos autos elementos concretos a evidenciar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a probabilidade do direito. Isso porque no âmbito da 3a Turma, o entendimento é cediço no sentido de incumbir ao Exequente considerar a viabilidade da penhora, além de inexistir legal e jurisprudencialmente amparo para a desconstituição de bloqueio em face de irrisoriedade de valor. De mais a mais, o crédito é indiscutível, foi consolidado, de modo que incumbe ao Agravante perseguir o montante, de acordo com o paradigma que colaciono: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o fato de o valor encontrado ser ínfimo em relação ao total da dívida não impede a penhora on-line. 2. Cabe unicamente ao exequente, portanto, considerar acerca da viabilidade da penhora, desde que ausentes quaisquer das vedações elencadas no artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1384485 – AGI 07259887820218070000 – 3a Turma – Relatora: Maria de Lourdes Abreu – Data de julgamento: 04/11/2021 – Data de publicação no DJe: 23/11/2021) Além disso, o Agravante se encontra na iminência de ver desbloqueado o valor de um crédito a que faz jus. Pelo exposto, defiro o pedido de tutela antecipada recursal para sobrestar a eficácia da decisão agravada Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Após, encaminhe-se para a Relatoria originária. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023 12:34:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador